Tribunal: TCU
Processo: 041.004/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de restauração da rodovia BR-230/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Conformidade realizada nas obras de restauração da rodovia BR-230/MA, no trecho compreendido entre o km 480,28 e o km 571,49, objeto do Contrato 96/2010, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Consórcio Aterpa/Cimcop, formado pelas empresas Construtora Aterpa S/A e Cimcop S/A - Engenharia e Construções, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art 250, inciso I, do Regimento Interno, arquivar este processo; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao Ministro da Infraestrutura, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Superintendência Regional da entidade no Estado do Maranhão, e às empresas integrantes do Consórcio Aterpa/Cimcop, informando-lhes que seu conteúdo e os conteúdos do relatório e do voto que o fundamentam poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.